Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-93.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703905-93.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA OLIVAL FERREIRA XAVIER DA SILVA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, TATIANA OLIVAL FERREIRA XAVIER DA SILVA DECISÃO O presente feito encontra-se suspenso desde julho de 2017 (ID 2014860), aguardando julgamento definitivo do IRDR no 0012825-14.2017.8.07.0000. No referido IRDR, busca-se fixar tese sobre qual o Juízo competente para processar e julgar causas de menor complexidade envolvendo Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do DF. Na peça de ID 57202347, a parte autora/recorrente requer a designação de audiência de conciliação. Como sê vê, o presente feito encontra-se pendente de julgamento por suspensão, aguardando ser firmada tese sobre o Juízo competente para julgar ações que envolvam Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do DF, se Vara da Fazenda Pública ou Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, não se mostra prudente, pelo menos nesse momento processual, realizar audiência no feito, haja vista ainda não ter sido definido o Juízo competente em primeiro grau de jurisdição, o qual, inclusive, será o competente para execução em caso de eventual acordo não cumprido por qualquer das partes. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 57202347. Mantenho a suspensão dos presentes autos, aguardando-se o desfecho do IRDR no 0012825-14.2017.8.07.0000. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator